Tribunal: STF
Processo: HC 240685
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no crime de tráfico de drogas, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.



    O impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da custódia preventiva, aludindo a inidoneidade do fundamento da prisão, por ter se pautado unicamente na quantidade de droga apreendida (186g de maconha), e a presença de condições pessoais favoráveis.



    Diz, assim, cabível o direito de recorrer em liberdade.



    Aduz, ainda, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.



     Requer, ao final,



    “a) A concessão do pedido liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, conforme argumentação acima exposta, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor; 



    b) A concessão do direito do acusado para aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em liberdade; 



    c) No mérito, a confirmação do pleito liminar, com a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão cautelar decretada.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Como se vê, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar, o que atrairia a incidência do enunciado da Súmula 691/STF.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência.



    A Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena-MG, ao manter a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, valeu-se de fundamentação genérica, sem indicar conduta ou dado concreto a evidenciar a periculosidade do agente, referindo-se apenas a ilações genéricas e abstratas como os efeitos do tráfico de drogas para a sociedade. Vide (edoc 8):



    “(...) NOUTRO GIRO, CONSIDERANDO A INEGÁVEL OUSADIA DO RÉU EM AFRONTAR A ORDEM ESTABELECIDA AO SE DEDICAR AO TRÁFICO ILÍCITO, ATIVIDADE CONDENADA EM QUALQUER SOCIEDADE POLITICAMENTE ORGANIZADA; CONSIDERANDO TRATAR O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DE DELITO DE EXTREMA GRAVIDADE E CAUSADOR DE INÚMEROS MALES DESDE A DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR ATÉ O INCETIVO A DIVERSOS OUTROS CRIMES; CONSIDERANDO A INTRANQUILIDADE DO MEIO SOCIAL COM A RÁPIDA E ASSUSTADORA DISSEMINAÇÃO DE DROGAS MORMENTE NO CURSO E PÓS PANDEMIA DO CORONAVÍRUS; CONSIDERANDO DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS COMO MEIO DE SOBREVIVÊNCIA E RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE BENS; CONSIDERANDO NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA COMO MEIO DE EVITAR A ATIVIDADE DELETÉRIA NO MEIO SOCIAL E MANTER A ORDEM ESTABELECIDA; NEGO A WILLIAM JOSÉ DA SILVA, QUALFICADO ALHURES, O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE, MANTENDO PELAS RAZÕES EXPOSTAS E AS CONSTANTES DO DECRETO PREVENTIVO A CUSTÓDIA PROVISÓRIA.”



    Vê-se, portanto, que a manutenção da prisão está amparada apenas na gravidade abstrata e em elementos genéricos e subjetivos, deixando a julgadora, assim, de sopesar a idade do paciente (23 anos, à época dos fatos), a primariedade e bons antecedentes (referidos na sentença condenatória), tendo se utilizado da quantidade de droga apreendida, que é ínfima (186g de maconha), para fazer ilações.



    Neste sentido, a jurisprudência da 1ª Turma do STF: 



    “PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 27 anos de idade, primário, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (104,72g de cocaína) produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176305 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020). 



    Registro, ainda, que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal tem se manifestado no sentido de que “A quantidade da droga apreendida, por si só, não é apta a caracterizar a periculosidade do agente.” (HC nº 236.884-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/03/24). 



    Neste sentido, destaco os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão monocrática concessiva da ordem. 3. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 4. A quantidade da droga apreendida, por si só, não é apta a caracterizar a periculosidade dos agentes. Os indícios de que os pacientes praticavam o tráfico não legitimam sua constrição cautelar. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC nº208.548-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/06/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SOLTURA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada, o que ocorre na hipótese. 3. A cláusula do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP). 4. A mera alusão à gravidade abstrata do delito e à quantidade da droga apreendida (no caso, 137g de cocaína) não é suficiente para demonstrar a periculosidade do agente e, consequentemente, não importa em risco à ordem pública que justifique a segregação cautelar. 5. Agravo regimental desprovido.(HC nº 213.438-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18/11/2022)”



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do Regimento Interno, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 015655-98.2023.8.13.0056 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena/MG, podendo o juiz competente estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão.



    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro Messod Azulay Neto, Relator do HC nº 899.946/MG.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente